Tribunal: TJDFT
Processo: 0708592-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Trata-se de agravo interno no agravo interno, interposto por JOSÉ MIRAMAR FERREIRA contra a decisão de minha relatoria (ID 26853837) pela qual indeferi o efeito suspensivo ao recurso de agravo interno, uma vez não constatada a presença dos elementos necessários para a concessão da liminar postulada. Em suas razões recursais (ID 27561949), o agravante reprisa os argumentos já apresentados e devidamente apreciados e afastados no agravo interno anterior. Requer o reconhecimento da parcialidade do excepto. Caso não seja este o entendimento, que seja reconhecida a parcialidade absoluta, seja concedida a gratuidade de justiça e concedido o efeito suspensivo ao recurso. É o relatório. Me valho das mesmas razões já apresentadas, verbis: “Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo a decisão recorrida, “se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Ao compulsar detidamente os autos, não constato a existência dos requisitos autorizadores para concessão do efeito suspensivo pleiteado, em especial a probabilidade de provimento do recurso. Para tanto, valho-me, em parte das mesmas razões apresentadas na decisão proferida por ocasião da rejeição liminar da exceção de suspeição, as quais transcrevo (ID 25385009): “(...) Com efeito, vê-se que a exceção de suspeição é pedida processual excepcional e que somente poderá ser acolhida se existente prova indene de dúvidas capaz de demonstrar de maneira suficiente o comprometimento da parcialidade do magistrado para o julgamento da lide. No caso dos autos, à evidência, a irresignação do ora excipiente verte-se em manejo de alegações contra as conclusões de cognição e teses jurídicas adotadas em sentença pelo magistrado, sem apontar especificamente qualquer das situações delineadas no artigo 145 do Código de Processo Civil. A simples existência de uma sentença ou adoção de uma tese contrária aos interesses formulados pela parte não é, por si só, indicativo de quebra da parcialidade do julgador. Consigne-se também que não há nos autos nenhum indício mínimo de prova que suporte a alegação de parcialidade do magistrado com relação ao processo sentenciado, devendo a inconformidade da parte com o ato judicial ser deduzida com o manejo do recurso cabível e não por meio da exceção de suspeição, cuja admissão na hipótese revelaria franco desvirtuamento do sistema recursal e evidente impropriedade da via eleita.” A inexistência mínima de provas e/ou fatos que tenham a faculdade de macular a imparcialidade do julgador implica na rejeição liminar da exceção de suspeição arguida. Sobre o tema já decidiu esta Corte de Justiça: (...) Ademais, verifico que o agravante já arguiu a suspeição do Juiz de Direito Wagner Pessoa Vieira nos autos do cumprimento de sentença no 0030510-80.2007.8.07.0001, por meio dos incidentes no 0725493-05.2019.8.07.0000, no 0749451-83.2020.8.07.0000 e no 0752691-80.2020.8.07.0000, que foram rejeitados monocraticamente, o que afasta a probabilidade de provimento do recurso. Quanto à justiça gratuita, indefiro o pedido, tendo em vista que nos autos não há elementos suficientes para sustentar a hipossuficiência alegada pelo excipiente. (...) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.” Reafirmo que preclusa a decisão, retornem os autos para apreciação do mérito do agravo interno, com o pedido que o agravante não tumultue a marcha processual. Publique-se. Intime-se.